Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712224-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADO: GRACIONEIDE ISABEL DA SILVA BARROSO, ISABELLE DA SILVA RODRIGUES BARROSO, FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO, ESPÓLIO DE SERGIO RODRIGUES BARROSO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, SERPROS Fundo Multipatrocinado pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu o pedido de penhora via BACENJUD, nas contas bancárias dos herdeiros ora agravados, e acolheu, em parte, os embargos de declaração interpostos pelo ora agravante, apenas para declarar que a fundamentação ali exposta complementará o decisum de ID no 58702663, ora agravado. Em suas razões, o agravante sustenta que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, houve dolo na conduta dos herdeiros ora agravados ao ocultar a presente dívida no inventário extrajudicial juntado aos autos. Aduz, ainda, que os recorridos são responsáveis pelo pagamento da dívida, cada qual na proporção da parte que lhe coube na herança, segundo disposição do art. 1.997, do CC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e, em especial, o RESP no 1.591.288/RS. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para aplicar sanção em desfavor dos executados, com base no art. 1.992, do supracitado diploma legal, bem como reconhecer a responsabilidade dos herdeiros, determinando a realização de pesquisas e bloqueios junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros para o pagamento do débito exequendo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Como se sabe, a responsabilização do herdeiro limita-se às forças da herança, incumbindo-lhe, todavia, a prova do excesso, salvo se houve inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados, nos termos do art. 1.792, do CC. In casu, observa-se que os herdeiros ora agravados juntaram aos autos inventário extrajudicial de ID no 16083326, págs. 01/03, no qual consta que o único bem partilhado entre os herdeiros foi o imóvel situado à SQN 303, bloco K, apto 110, Brasília, DF. Acrescente-se que foi reconhecida a sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, conforme decisão de ID no 49694676, a qual não foi objeto de recurso, restando, pois, preclusa. Ademais, como bem observou o julgador a quo, feita a partilha, o herdeiro só responde na sua quota-parte da herança (art. 1.997, do CC), sendo certo que a penhora irrestrita de bens via BACENJUD atingirá, sem dúvida, seu patrimônio pessoal. Logo, revela-se inviável a constrição pretendida. Para além disso, das provas até então produzidas nos autos, não se vislumbra, ao que tudo indica, o dolo na conduta dos herdeiros ao não incluírem a dívida em questão no inventário acostado aos autos. Isso porque o exequente não trouxe aos autos qualquer prova hábil a demonstrar a alegada sonegação intencional, limitando-se a aduzir a má-fé dos executados, o que, per se, não justifica a adoção da sanção prevista no art. 1.992, do CC, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Em continuação a esse raciocínio, não há como ver configurado o periculum in mora, sobretudo e especialmente à míngua da exposição de dados objetivos a esse respeito que demonstrassem de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal, que sequer ocorreu no caso em tela. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator